Tribunal: TJDFT
Processo: 0726957-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726957-59.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ALTAIR SILVA DOS SANTOS, HUGO LIMA SILVA AGRAVADO: MARIA CLARETE PEREIRA DOS SANTOS DESPACHO ALTAIR SILVA DOS SANTOS interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 128109814, autos originários) proferida no cumprimento de sentença requerido conta MARIA CLARETE PEREIRA DOS SANTOS, que indeferiu pleito de penhora de 30% da remuneração da devedora. A agravante-exequente requer a concessão de gratuidade da justiça, alegando que “não possui neste momento, condições de arcar com as despesas do presente recurso”, no entanto, não juntou qualquer documento comprobatório. Assim, à agravante-exequente para que, em cinco dias, (i) comprove a hipossuficiência alegada, por meio de documentação idônea como contracheque, cópia da CTPS ou última declaração anual de IRPF, para permitir o exame do pedido de gratuidade de justiça, art. 99, § 2o, do CPC, ou (ii) efetue, no mesmo prazo, o preparo do recurso. Intime-se. Decorrido o prazo, retornem conclusos. Brasília - DF, 27 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora